Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0701203-18.2022.8.07.0000 PACIENTE: ANDERSON DA CONCEICAO ANDRADE IMPETRANTE: TIAGO DE OLIVEIRA MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese o impetrante ter mencionado que se trata de "Habeas Corpus com pedido liminar", não apresentou argumentos necessários à concessão da medida. Assim, e não vislumbrando nenhuma ilegalidade ou constrangimento manifesto, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, ouça-se o Ministério Público. Publique-se. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator